Tribunal: TJSP
Processo: 1060576-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISS, exercícios de 2013 a 2016 – Município de São Paulo – 1) Sociedade prestadora de serviços de agrimensura e apoio em projetos afins – Lançamentos retroativos em virtude de desenquadramento do regime especial de recolhimento de ISS previsto no DL 406/68 – Não cabimento – Alteração de critério jurídico adotado pela

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ISS, exercícios de 2013 a 2016 – Município de São Paulo – 1) Sociedade prestadora de serviços de agrimensura e apoio em projetos afins – Lançamentos retroativos em virtude de desenquadramento do regime especial de recolhimento de ISS previsto no DL 406/68 – Não cabimento – Alteração de critério jurídico adotado pela autoridade tributária no exercício do lançamento – Precedentes desta Corte – 2) Honorários advocatícios – Sentença que fixou honorários em 10% sobre o valor da causa – Não cabimento – Verba honorária que deve corresponder aos percentuais mínimos previstos na legislação processual – RECURSO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.